Tribunal: TJMT
Processo: 1008929-50.2018.8.11.0015
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008929-50.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PAVIMENTAÇÃO]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE -
MUNICÍPIO DE SINOP -
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA – SEM LICENÇA AMBIENTAL - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA
– RETORNO À ORIGEM -
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1.

O direito constitucional ao contraditório deve ser efetivo, de modo que se permita à parte participar da construção do provimento final, influenciando-o.

2. Se a matéria posta é de direito e as provas coligadas não se mostram suficientes a amparar a convicção do juízo, há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pela Juízo de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública,

M.M.
Dr. Mirko Vicenzo Giannotte,
na
Ação Civil Pública interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
, que o condenou na obrigação de adequar a obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais da Avenida das Itaúbas, no trecho compreendido entre as Avenidas dos Flamboyants e Perimetral Sul, às normas ambientais vigentes a fim de obter à Licença Prévia, de Instalação e de Operação, bem como a reparar eventuais danos já causados, no prazo de 120 (cento e vinte) dias (ID 50005102).

Inconformado, o Município recorre sob o argumento, em preliminar, de que houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, já que entender ser imprescindível perícia no caso posto.

No mérito, afirma que a obrigação imposta pelo Poder Judiciário - realização de obra pública - implica em violação dos princípios da harmonia, independência e separação dos poderes, bem como atinge a cláusula da reserva do possível e orçamento público que é estabelecido previamente.

Argui que não cabe ao Poder Judiciário adentar no mérito do ato administrativo, restringindo-se somente ao exame da legalidade.

Sustenta, ainda, inexistência de dano ambiental, na medida em que profissionais especializados na área ambiental atestaram que a vegetação especial florestal nativa já está regenerada e, ainda, que a obra atende as normas de drenagem pluvial.

Por isso, requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, a procedência do recurso para reformar a sentença recorrida (ID 50005105).

O apelado
contrarrazoou os recursos rechaçando as alegações aventadas (ID 5005112).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 78993951).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

J
uiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pela Juízo de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública,

M.M.
Dr. Mirko Vicenzo Giannotte,
na
Ação Civil Pública interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
, que o condenou na obrigação de adequar a obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais da Avenida das Itaúbas, no trecho compreendido entre as Avenidas dos Flamboyants e Perimetral Sul, às normas ambientais vigentes a fim de obter à Licença Prévia, de Instalação e de Operação, bem como a reparar eventuais danos já causados, no prazo de 120 (cento e vinte) dias (ID 50005102).

Inconformado, o Município recorre sob o argumento, em preliminar, de que houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, já que entender ser imprescindível perícia no caso posto.

No mérito, que a sentença recorrida viola dos princípios da harmonia, independência e separação dos poderes, atinge a cláusula da reserva do possível e orçamento público que é estabelecido previamente, e ao Poder Judiciário não cabe adentar no mérito do ato administrativo, restringindo-se somente ao exame da legalidade.

Sustenta, ainda, inexistência de dano ambiental, na medida em que profissionais da Secretária Municipal de Obras Urbanas atestaram que a vegetação especial florestal nativa já está regenerada e, ainda, que a obra atende as normas de drenagem pluvial.

O recurso interposto reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da sentença atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia cinge-se em saber se o município de Sinop ao executar a obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais da Avenida das Itaúbas, no trecho compreendido entre as Avenidas dos Flamboyants e Perimetral Sul, descumpriu ou não às normas ambientais vigentes, e, se em decorrência disso causou danos ambientais.

Sabe-se que o art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias para o deslinde do feito.

Aliado a isso, o art. 355 do citado regramento processual, permite o julgamento antecipado da lide quando se tratar de questão unicamente de direito, sem necessidade de produção de prova em audiência.

Embora não haja óbice ao julgamento antecipado da lide, com o consequente indeferimento de prova pretendida pela parte, tal somente ocorre quando a diligência se mostra inútil ao esclarecimento das questões fáticas.

No caso em apreço, a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado teve como base auto de infração ambiental e vistorias técnicas que constataram execução de obra municipal
de Pavimentação e Drenagem de Águas das Ruas e Avenidas localizadas na Avenida das Itaúbas, no trecho compreendido entre as Avenidas dos Flamboyants e Perimetral Sul, na cidade de Sinop, sem autorização do órgão ambiental competente e dando causa a danos ao meio ambiente (ID 50004524).

A petição inicial narra que a mencionada obra pavimentação e drenagem pluvial foi iniciada no ano de 2012 e vistorias técnicas realizadas pelo órgão estadual competente, nos anos de 2016, 2017 e 2018, constataram a ausência das licenças ambientais obrigatórias e a ocorrência de danos ambientais
(ID 50004525).

Revela a prova que o município/apelante requereu licenciamento ambiental em 25/10/2011, sob o nº 772758/2011, mas a revelia do órgão ambiental deu continuidade a conclusão da obra sem as licenças ambientais, conforme Auto de Infração nº 135716, Auto de Inspeção nº 161555, Termo de Embargo nº 111026,
Comunicação de Crime nº 31/2016 e Relatórios Técnicos nº 113/ DUDSINOP/SURAT/SEMA/2016, nº 49/DUDSINOP/SURAT/SEMA/2017 e nº 102/DUD/SEMA/SINOP/18 (ID 50004525).

Os relatórios dos técnicos ambientais sugerem medidas para reparação dos danos ambientais já causados com a execução da referida obra de pavimentação e drenagem pluvial, tais como:

erosão do solo, plantação de vegetação nativa e outros,
in verbis
:

“(...) a)
Instalação de tubulação inadequada
para o volume de água recebido pelo sistema de drenagem de águas pluviais; b)
Inadequação
dos dispositivos relacionados ao sistema de drenagem de água pluviais; c)
Destinação inadequada
do material retirado da área a ser pavimentada (bota-fora); d)
Ausência de Licenciamento Ambiental
da jazida de empréstimo (cascalheira); e)
Ausência do PRADA
e sua respectiva execução” (ID
50004526, p. 35
).

Por usa vez, o apelante traz informações de profissionais integrantes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de que não é necessário plano de recuperação ambiental, porque a vegetação afetada já foi regenerada, e a pavimentação asfáltica e drenagem
pluvial estão em pleno funcionamento, aqui, apesar da necessidade da instalação de mais um dissipador de energia (ID 50004538 e 50004539).

Dentro desse quadro fático-jurídico, m
ostra-se equivocado o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial pretendida pelo requerido/apelante, porquanto a sentença recorrida se orientou apenas no auto de infração e nos relatórios de vistorias do órgão ambiental, desconsiderando possíveis alterações ocorridas no lapso temporal entre a data do fato danoso (2012) e o ajuizamento da ação (2018) e prolação da sentença (2018).

Veja que o
s danos ambientais apontados nas vistorias foram elaborados em épocas distintas e o requerido/apelante traz indícios de que com o decurso do tempo não se faz mais imprescindível a recuperação da área afetada por estar regenerada.

A perícia requerida, a meu ver, se mostra necessária à elucidação da matéria de fato, a fim de averiguar a atual situação da área apontada como degradada em razão da obra executada pelo requerido/apelante, bem como eventual necessidade de recomposição da vegetação e outras medidas, já que se passaram longos anos.

Nessa linha, cita-se julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. PERÍCIA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
- Consoante o artigo 477, §2º, do Código de Processo Civil, o perito do Juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes.
- Ocorre cerceamento de defesa quando não forem devidamente analisados ou mesmo indeferidos pelo Juízo os esclarecimentos e requerimentos formulados em relação ao laudo pericial. (TJMG - Apelação Cível 1.0400.13.003944-1/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2020, publicação da súmula em 03/03/2020)

DIREITO PÚBLICO NÃO-ESPECIFICADO. PLEITO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO ÀS MARGES DO ARROIO "BARNABEZINHO NO MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ. DANOS PESSOAIS, PATRIMONIAIS E AMBIENTAIS A SEREM VERIFICADOS. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DIANTE DO QUADRO FÁTICO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (...) APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.(Apelação Cível, Nº 70033061862, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 17-05-2012)

Logo, julgar a lide sem antes analisar oportunizar a realização de perícia ambiental no local da obra, implica em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual a cassação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONHEÇO E ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA,
para determinar que seja dado o regular prosseguimento ao feito e oportunizada a realização da prova pericial técnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021